Tribunal: TJBA
Processo: 0052469-59.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0052469-59.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA e outros Advogado(s): MARCELO LESSA PINTO PITTA, EVANIO MASCARENHAS VIANA APELADO: VIVO S.A. Advogado(s):FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais movida em face de VIVO S.A., relativa a contrato de telefonia. A autora pleiteava a declaração de inexigibilidade de multa por fidelização e o ressarcimento de R$ 35.496,95 por prejuízos decorrentes da interrupção do serviço por 10 dias. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de vício citra petita na sentença por omissão quanto ao pedido de inexigibilidade da multa por fidelização; (ii) definir se é devida a cobrança de multa na rescisão contratual; e (iii) apurar a comprovação de prejuízos materiais decorrentes da interrupção do serviço. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se o vício de julgamento citra petita, uma vez que o magistrado de origem deixou de apreciar o pedido de inexigibilidade da multa de fidelização, devendo o Tribunal conhecer da matéria aplicando-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, III). 4. A documentação acostada demonstra falhas reiteradas na prestação dos serviços de telefonia, configurando descumprimento contratual pela operadora, o que afasta a legitimidade da cobrança da multa de fidelização, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Resolução ANATEL nº 632/2014 e do art. 6º, III, do CDC. 5. Contudo, o laudo pericial concluiu não haver elementos contábeis suficientes para comprovar queda no faturamento decorrente da interrupção, ônus que incumbia à autora (CPC, art. 373, I). Assim, não há falar em indenização por danos materiais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade da multa contratual no valor de R$ 754,52, mantendo-se a improcedência do pedido indenizatório. Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação de pedido expresso na sentença caracteriza julgamento citra petita, sanável em grau recursal mediante aplicação da teoria da causa madura. 2. É inexigível a multa por fidelização em contrato de telefonia quando comprovada falha na prestação do serviço pela operadora. 3. A indenização por danos materiais exige demonstração efetiva do prejuízo." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 489, III, 492, 373, I, 1.013, §3º, III; CDC, art. 6º, III; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 56, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16/08/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/10/2020; TJBA, Apelação nº 8002177-96.2019.8.05.0039, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 14/12/2024; TJBA, Apelação nº 0504130-82.2016.8.05.0039, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, pub. 25/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0052469-59.2010.8.05.0001, figurando como apelante FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA e como apelado VIVO S.A.. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.